Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REINCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO MÍNIMO. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VÍTIMA QUE AFASTA A MOTIVAÇÃO INDICADA NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada do acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório.
2. Na espécie, embora a denúncia narre que o crime foi motivado por uma brincadeira acerca de um sinal na sobrancelha do acusado, a vítima, em juízo, afirmou não acreditar que esse tenha sido o motivo da agressão, atribuindo o evento ao estado de embriaguez de ambos e a discussões prévias em uma casa noturna.
3. O depoimento de testemunha indireta (policial/escrivão), que reproduz narrativa colhida na fase inquisitorial não confirmada pelas partes principais em juízo, não constitui indício suficiente para submeter a qualificadora do motivo fútil ao Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em overcharging.
4. Recurso conhecido e desprovido.